Tribunal: TJDFT
Processo: 0741924-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE PASSIVO. OMISSÃO SANADA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento e lhe deu parcial provimento para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios à cota-parte do executado excluído, mantendo sua exclusão do polo passivo da execução em razão da ausência de assinatura no título executivo extrajudicial. O embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento e contradição relativa à responsabilidade solidária e à base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo o saneamento dos vícios apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração veiculam inovação recursal ao introduzir fundamento jurídico novo acerca da responsabilidade solidária e da base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se houve omissão do acórdão quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que excluiu litisconsorte passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a introdução de tese jurídica nova, sendo vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
4. Configura inovação recursal a alegação, em sede de embargos de declaração, de fundamento não suscitado anteriormente nas contrarrazões ao agravo de instrumento, especialmente quanto à responsabilidade solidária e aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.
5. A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante arguida pela parte, o que autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
6. A decisão que extingue o processo apenas em relação a um dos executados, com prosseguimento da execução quanto aos demais, possui natureza interlocutória, não constituindo sentença terminativa.
7. O agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar decisão que exclui litisconsorte passivo da execução, nos termos da regra específica prevista no Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal em embargos de declaração impede o conhecimento do recurso quanto à matéria não anteriormente suscitada.
2. A ausência de manifestação expressa sobre questão relevante arguida pela parte caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.
3. É cabível agravo de instrumento contra decisão que exclui litisconsorte passivo da execução quando o processo prossegue em relação aos demais executados.